Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por Júlio Cesar Rolim contra Maria Celeste Lima, visando à satisfação de crédito, no curso da qual recaiu penhora sobre imóvel localizado em Vila Velha/ES.
2. A decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, afastando o enquadramento como bem de família e mantendo a constrição.
3. A executada agrava requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, a admissão de documentos juntados no agravo e a desconstituição da penhora.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada, em sede de agravo de instrumento, de documentos destinados a contrapor aqueles considerados na decisão agravada; e (ii) saber se o imóvel penhorado configura bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990, a justificar a desconstituição da penhora.
III. Razões de decidir
5. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, tutelada por norma de caráter cogente, destinada à proteção da moradia e da dignidade da entidade familiar, razão pela qual é cognoscível em qualquer grau de jurisdição, independentemente de preclusão, cabendo ao julgador apreciá-la sempre que presentes elementos suficientes nos autos.
6. A juntada de documentos em grau recursal mostra-se admissível quando destinada a contrapor elementos considerados na decisão agravada, inexistente má-fé e assegurado o contraditório, nos termos dos arts. 435 e 1.017, § 5o, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.
7. A proteção legal do bem de família incide sobre o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar, bastando a demonstração de indícios suficientes dessa condição para deslocar ao credor o ônus de descaracterizá-la.
8. O conjunto probatório evidencia que o imóvel de Vila Velha/ES constitui residência habitual da agravante e de sua família desde 2011, circunstância reforçada por documentos contemporâneos e por declaração de imposto de renda mais recente, cabendo ao exequente comprovar a existência de outro imóvel residencial apto à moradia, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A mera alegação de existência de outros bens imobiliários, sem prova de utilização residencial ou de menor valor, não afasta a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento da executada para desconstituir a penhora do imóvel situado na Rua Maria de Oliveira Mares Guia no 25, apt. 301, Edifício Solarium, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, matrícula no 41.787 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Vila Velha/ES.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 1.017, §5o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.176.440/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17/09/2013, DJe 04/10/2013; STJ, REsp no 2.221.727/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/09/2025, DJEN 26/09/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.489.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1741054, AGI no 0722094-26.2023.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, DJe 22/08/2023; TJDFT, Acórdão 2086464, AGI no 0738535-14.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe 23/02/2026; TJDFT, Acórdão 2038461, AGI no 0724224-18.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 10/09/2025.